Tribunal: STF
Processo: RE 1489626
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTUR. PORTARIA ME 7.163/2021. DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE. OBJETO SOCIAL ENQUADRADO NO ANEXO 1 DA PORTARIA Nº 7.163/21. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará, a qual concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que se abstivesse de negar à impetrante o direito ao gozo do benefício da desoneração fiscal estabelecido no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), sob o fundamento de que não possuía castrado no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21 (id. 4058100.26548998). 



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.26789671), a Fazenda Nacional alega, em síntese, que a Portaria ME 7.163/2021 não extrapola os limites estabelecidos pela legislação ao exigir inscrição regular no CADASTUR para que as empresas do seu anexo II obtenham os benefícios do PERSE - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. 



    3. Cinge-se a controvérsia acerca do direito do ora apelante de aderir ao Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, instituído pela Lei 14.230/2021 (que previu incentivos fiscais para as pessoas jurídicas ligadas ao setor de eventos, para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID-19), sem a necessidade de possuir cadastro regular no CADASTUR à época da publicação da referida lei. 



    4. Sobre o ponto, a Lei nº 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) com o objetivo de compensar as pessoas jurídicas que atuam no setor de Turismo e Eventos pelos prejuízos decorrentes das medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 



    5. No caso, em que vem a impetrante a juízo de forma preventiva, temendo ser autuada, tendo em conta os exatos limites do pedido deduzido, é de ser reconhecido o direito à inclusão no PERSE independentemente de prévia inscrição no CADASTRUR. Isso porque, em que pese o entendimento prevalecente nesta Colenda Sétima Turma julgadora no sentido de não acolher a tese de que o § 2º do art. 1º da Portaria nº 7.163/21 teria extrapolado a sua função regulamentar, o fato é que a atividade exercida pela ora apelada (de acordo com o seu objeto social - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas ) consta do ANEXO 1 da mencionada Portaria, correspondentes àquela previstas nos incisos I a III do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/21. E, para as atividades que se encontram previstas no mencionado ANEXO 1 da Portaria nº 7.163/21, não se há de cogitar da necessidade de prévia inscrição no CADASTRUR, a qual se vincula tão somente à caracterização de prestador de serviços turísticos (inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/21). 



    6. Assim, mais uma vez atento aos limites do pedido e da causa de pedir (não houve, por exemplo, discussão quanto à possibilidade de empresa beneficiária do SIMPLES ser incluída no PERSE), é de ser mantida a sentença que "determinou que a autoridade impetrada se abstenha de negar à impetrante o direito ao gozo do benefício da desoneração fiscal estabelecido no Programa de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), sob o fundamento de que não possuía castrado no CADASTUR ao tempo da data de publicação da Lei nº 14.148/21; possibilitando-lhe usufruir da redução para zero das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, a partir de 18 de março 2022 ." 



    7. Apelo e remessa necessária improvidos. Ausência de condenação em honorários sucumbenciais por se tratar de processo de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, inciso IX; 97; 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente